Tribunal: STF
Processo: ARE 839653
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-05-12
Data de publicação: 2015-05-12

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito administrativo. Concurso público. Prova objetiva. Questões em desconformidade com o conteúdo programático constante no instrumento convocatório do certame. Anulação. Possibilidade. Fatos e provas. Reexame. Cláusulas editalícias. Análise. Impossibilidade. Precedentes.



    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido da possibilidade do controle jurisdicional da legalidade do concurso público quando verificado o descompasso entre as questões cobradas em prova e o conteúdo programático descrito no edital.



    2. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a interpretação das cláusulas do edital do certame. Incidência das Súmulas nºs 279 e 454/STF.



    3. Agravo regimental não provido.